Tribunal: TJSP
Processo: 1036613-35.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – Sentença de improcedência – Recurso não conhecido acerca da alegação de necessidade de aplicação da tabela FIPE para avaliação do bem financiado – Irresignação genérica do autor – Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença neste ponto – Não preenchimento dos requisitos do art. 1.010, II e III, do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – Sentença de improcedência – Recurso não conhecido acerca da alegação de necessidade de aplicação da tabela FIPE para avaliação do bem financiado – Irresignação genérica do autor – Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença neste ponto – Não preenchimento dos requisitos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil – Afastamento da preliminar de cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia contábil - Prova documental suficiente para nortear o livre convencimento judicial motivado – Abusividade na cobrança de tarifa de registro de contrato, pois não comprovada a prestação dos serviços – Aplicação das teses fixadas pelo C. STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553-SP – Recálculo e restituição da parcela paga a maior pelo consumidor a título de IOF, tendo em vista a diminuição da base de cálculo do tributo, pela exclusão da tarifa de registro de contrato – Precedentes desta Col. Câmara – Repetição do indébito que deve ocorrer na forma simples, porquanto ausentes indícios de má-fé – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido, julgando-se parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de apenas reconhecer a abusividade da tarifa de registro de contrato (R$ 120,03), e determinar o desconto, da base de cálculo do IOF, do valor da tarifa considerada ilegal, condenando-se a ré a restituir ao autor referidos valores, a serem acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pela Tabela Prática deste E. TJSP desde os respectivos desembolsos. Em razão da sucumbência mínima da ré, e não tendo sido apresentadas contrarrazões, incumbirá à autora o pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) do valor da causa, observado o benefício da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228500
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036613-35.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LILIA
FERREIRA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A
- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036613-35.2019.8.26.0002 -Voto no 1474
2
Apelação Cível no 1036613-35.2019.8.26.0002
Apelante: Lilia Ferreira Silva Santos
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz: Guilherme Silva e Souza
Comarca: São Paulo Foro Regional II Santo Amaro 1a Vara Cível
Voto n. 1474
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO
Sentença de
improcedência Recurso não conhecido acerca da alegação de
necessidade de aplicação da tabela FIPE para avaliação do bem
financiado
Irresignação genérica do autor
Ausência de
impugnação específica dos fundamentos da r. sentença neste ponto
Não preenchimento dos requisitos do art. 1.010, II e III, do
Código de Processo Civil
Afastamento da preliminar de
cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia contábil -
Prova documental suficiente para nortear o livre convencimento
judicial motivado Abusividade na cobrança de tarifa de registro
de contrato, pois não comprovada a prestação dos serviços
Aplicação das teses fixadas pelo C. STJ no julgamento do REsp
repetitivo no 1.578.553-SP Recálculo e restituição da parcela
paga a maior pelo consumidor a título de IOF, tendo em vista a
diminuição da base de cálculo do tributo, pela exclusão da tarifa
de registro de contrato
Precedentes desta Col. Câmara

Repetição do indébito que deve ocorrer na forma simples,
porquanto ausentes indícios de má-fé Recurso conhecido em
parte e, na parte conhecida, parcialmente provido, julgando-se
parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de apenas
reconhecer a abusividade da tarifa de registro de contrato (R$
120,03), e determinar o desconto, da base de cálculo do IOF, do
valor da tarifa considerada ilegal, condenando-se a ré a restituir ao
autor referidos valores, a serem acrescidos de juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária
pela Tabela Prática deste E. TJSP desde os respectivos
desembolsos. Em razão da sucumbência mínima da ré, e não tendo
sido apresentadas contrarrazões, incumbirá à autora o pagamento
das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios,
fixados em 12% (doze por cento) do valor da causa, observado o
benefício da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).
Trata-se de apelação (fls. 111/116) contra sentença (fls. 103/108), cujo
relatório se adota, que julgou improcedente a pretensão deduzida por Lilia Ferreira Silva
Santos em face de BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, condenando
a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036613-35.2019.8.26.0002 -Voto no 1474
3
Irresignada apela a autora, aduzindo, preliminarmente, que o juízo a quo não
poderia ter dispensado dilação técnica acerca do contrato sub judice, visto que, como
requerera na exordial, haveria a necessidade de que um perito avaliasse o real ônus sofrido.
No mérito, argumenta, no que concerne à tabela FIPE, que, embora o juízo a quo haja
reconhecido que a venda teria sido realizada por empresa terceirizada, esta não teria poder
suficiente para ajustar o contrato de financiamento fornecido pela instituição financeira.
Reconhece como devido o IOF, argumentando, porém, que este deve ser recalculado sobre
o valor correto do contrato. Afirma que é ilegal a cobrança de tarifa de registro de contrato,
ante a configuração de venda casada e ausência de prestação de informações ao
consumidor. Discorre que a ré onerou drasticamente o negócio jurídico, sem qualquer
justificativa, enriquecendo-se ilicitamente. Desse modo, propugna pela repetição em dobro
do indébito.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois a autora é beneficiária da
justiça gratuita (fls. 43/49).
Intimada (fls. 118), a ré não apresentou contrarrazões (fls. 119).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O objeto recursal cinge-se à arguição de preliminar de cerceamento de
defesa e, no mérito, ao pedido de repetição do indébito, em dobro, por suposta má-fé da
apelada, devido (i) à não aplicação da tabela FIPE para avaliação do veículo financiado por
meio do contrato sub judice, (ii) à declaração de ilegalidade da tarifa de registro de contrato
e (iii) ao consequente recálculo do IOF incidente sobre o contrato.
Por proêmio, verifico que são genéricas e desconexas as razões recursais
atinentes à propalada necessidade de aplicação da tabela FIPE, visto que não indicam de
maneira precisa os fundamentos jurídicos para o exame da irresignação da apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036613-35.2019.8.26.0002 -Voto no 1474
4
Com efeito, a argumentação concernente à suposta necessidade de aplicação
da tabela FIPE consistiu no seguinte trecho das razões recursais:
“Quanto a tabela alega o MM. Juiz que a venda foi realizada por empresa
terceirizada, mas de fato tal vendedor não tem poder suficiente para ajustar o
contrato de financiamento fornecido pela instituição financeira, este apenas
repassa ao consumidor, no caso autor, quais os valores disponíveis de
acordo com o financiamento desejado pelo autor.” (sic, fl. 113)
Entretanto, a leitura da r. sentença (fls. 103/108) revela que referidos
argumentos jamais foram nela esposados não tendo sido, inclusive, discutidos em
qualquer momento anterior no feito.
A respeito da alegada supervalorização do veículo financiado, assim
fundamentou o juízo a quo:
“É sabido que o financiamento de um bem implica pagamento superior ao
seu preço à vista, ao passo que permite a sua disponibilidade imediata, o que
não haveria caso o próprio comprador optasse por aguardar a reunião de
recursos próprios para pagamento à vista.
Dessa forma, aquele que opta por contrair um financiamento está
plenamente ciente de que arcará com juros, correção monetária, tarifas, entre
outros, o que foi por ele sopesado quando da decisão de adquirir o bem
objeto do financiamento.
No caso em tela, insurge-se o requerente contra encargos cobrados no
contrato, todavia, na hipótese, deve ser obedecido o disposto no instrumento
celebrado entre as partes, atendendo-se ao princípio pacta sunt servanda.
Nesse sentido, a avaliação do veículo no momento da contratação deu-se
livremente pelas partes envolvidas na compra e venda de fundo, o
demandante na condição de adquirente, notória a desvalorização do bem
desde então, sem qualquer fundamento para a revisão decorrente da
aplicação a destempo da mencionada tabela FIPE.” (fl. 104)
Porém, os fundamentos acima transcritos não foram especificamente
impugnados pela apelante, que, a respeito da matéria, alegou tão somente que suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036613-35.2019.8.26.0002 -Voto no 1474
5
empresa terceirizada cuja existência jamais havia sido aventada anteriormente no
processo “não tem poder suficiente para ajustar o contrato de financiamento fornecido
pela instituição financeira” (fl. 113).
Ora, é ônus do apelante a impugnação específica das questões que pretende
discutir, demonstrando efetivamente o eventual desacerto da decisão guerreada, fato
inocorrente à espécie. A esse respeito, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio
Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“O relator deve inadmitir isto é, não conhecer o recurso quando esse não
preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu
conhecimento. Inadmissibilidade é gênero no qual se inserem as espécies
recurso prejudicado e recurso sem impugnação específica rigorosamente,
portanto, bastaria alusão à inadmissibilidade. Recurso prejudicado é recurso
no qual a parte já não tem mais interesse recursal, haja vista a perda de seu
objeto enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de
requisito intrínseco de admissibilidade recursal). Recurso sem impugnação
específica é aquele que não enfrenta os fundamentos invocados pela decisão
recorrida (ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal). (...)
'O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o
recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de
requisito extrínseco de admissibilidade recursal, acaso não sanado
oportunamente (art. 932, parágrafo único, CPC). O art. 1.010, II e III, CPC,
impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas
razoes recursais. Já se decidiu que 'ao interpor o recurso de apelação, deve o
recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não
sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros
documentos constantes nos autos' (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)'”.
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO,
Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 3a ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2018, pp. 1.062 e 1.137)
Trata-se de ônus imposto à parte em virtude do princípio da dialeticidade,
segundo o qual compete à parte recorrente veicular os motivos para a reforma do
pronunciamento judicial impugnado:
“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036613-35.2019.8.26.0002 -Voto no 1474
6
volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O
princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do
recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in
judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação,
reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas
motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os
limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso” (NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único, 8.
ed. São Paulo: Juspodivm, 2016, p. 1490).
Nesse passo, não preenchidos os requisitos do art 1.010 do Código de
Processo Civil, notadamente os incisos II e III, a matéria não comporta conhecimento.
Destarte, passo à análise dos demais temas ventilados pela apelante em suas
razões recursais.
Preliminarmente, reputo inexistente o alegado cerceamento de defesa.
Nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, o julgamento
antecipado tem cabimento quando inexistir controvérsia fática que possa ser solucionada
pela produção de outras provas além das constantes no processo.
In casu, os elementos carreados aos autos, mormente o contrato e demais
documentos juntados às fls. 16/18 e 101/102, já forneciam subsídios suficientes para a
formação do convencimento do magistrado, uma vez que o que se discute é apenas a
legalidade da cobrança de determinados encargos. Com efeito, a prova documental coligida
nos autos é suficiente para permitir a análise das cláusulas contratuais e supostas
ilegalidades cometidas pela ré.
Nesse contexto, a realização de perícia contábil caracterizaria diligência
meramente protelatória, razão pela qual foi corretamente indeferida pelo juízo a quo, com
fulcro no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036613-35.2019.8.26.0002 -Voto no 1474
7
Outrossim, sobreleva anotar que há discricionariedade judicial para fins de
eventual indeferimento de provas reputadas desnecessárias. Nesse sentido, preconiza, com
acuidade, José Roberto dos Santos Bedaque:
“Ninguém melhor do que o juiz, a quem está afeto o julgamento para decidir
sobre a necessidade de produzir determinada prova. Como ele é destinatário
dela, pode avaliar quais os meios de que necessita para formação de seu
convencimento. Nessa medida, e considerando o escopo da atividade
jurisdicional, a colheita de elementos probatórios interessa tanto ao juiz
quanto às partes.” (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes
instrutórios do juiz. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 17).
Referido entendimento está em consonância com a jurisprudência do Col.
Superior Tribunal de Justiça:
“(...). O deferimento de provas é ato próprio do magistrado processante, que
poderá indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias
ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo, não
caracterizando, tal ato, cerceamento de defesa. (AgRg no AREsp
1.092.236/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
27/06/2017, DJe 01/08/2017). 2. Não cabe a este Superior Tribunal de
Justiça avaliar, frente às demais provas coligidas aos autos, se determinada
prova pericial é ou não imprescindível no caso concreto. Tal proceder
violaria a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg
no AREsp no 1.421.534/SP, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j.
14/05/2019, DJe 20/05/2019).
Ademais, à vista da fundamentação adotada pelo juízo a quo, competia à
apelante efetivamente demonstrar a subsistência da necessidade da produção da prova
pericial o que, no caso vertente, não ocorreu.
Consoante se verifica das razões recursais, a apelante meramente
argumentou que “Existe até mesmo como requerido na inicial a necessidade de que um
perito avalie o real ônus sofrido pelo autor” (sic, fl. 114).
Todavia, como bem leciona Araken de Assis, a simples “referência às
manifestações anteriores do recorrente, porque não se mostra atual, em princípio não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036613-35.2019.8.26.0002 -Voto no 1474
8
atenderá satisfatoriamente ao princípio da dialeticidade” (ASSIS, Araken de. Manual dos
recursos. 1. ed. em e-book baseada na 8. ed. impressa. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 73).
Portanto, não há que se cogitar da ocorrência de cerceamento de defesa na
espécie.
Quanto ao mérito, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 297 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”).
Entretanto, a existência de relação de consumo não denota nexo causal
automático com a teoria do risco integral do fornecedor, nem tampouco implica imediata
inversão do ônus probatório. Ademais, cumpre obtemperar que, no momento da subscrição
da avença, houve conhecimento do teor respectivo, com previsibilidade objetiva das taxas
de juros e tarifas a serem aplicadas.
À luz dessas considerações, faz-se mister a análise da suposta abusividade
alegada pela autora no tocante à cobrança de tarifa de registro do contrato e, em caso
positivo, ao consequente recálculo do IOF incidente sobre a operação.
No concernente à tarifa de registro de contrato (R$ 120,03 fls. 16, cláusula
5.5) o E. Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a controvérsia, sob o rito dos
recursos repetitivos, nos autos do Recurso Especial n.o. 1.578.553-SP, fixando para a
matéria as seguintes orientações:
“Recurso Especial Repetitivo. Tema 958/STJ. Direito bancário. Cobrança
por serviços de terceiro, registro do contrato e avaliação do bem.
Prevalência das normas do direito do consumidor sobre a regulação
bancária. Existência de norma regulamentar vedando a cobrança a título de
comissão do correspondente bancário. Distinção entre o correspondente e o
terceiro. Descabimento da cobrança por serviços não efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036613-35.2019.8.26.0002 -Voto no 1474
9
prestados. Possibilidade de controle da abusividade de tarifas e despesas em
cada caso concreto. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO:
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ('serviços prestados
pela revenda'). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
Recurso Especial parcialmente provido.” (STJ, REsp repetitivo no.
1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018,
destaques nossos).
Da análise do referido acórdão, verifica-se a fixação, em tese, da
possibilidade de cobrança, nos contratos bancários, da tarifa de registro de contrato.
No entanto, com o escopo de promover o equilíbrio nas relações contratuais
em tela, a Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a possibilidade de análise
específica do caso em concreto a fim de extirpar abusividades ou eventual onerosidade
excessiva.
A cobrança pelo registro do contrato corresponde à prestação do serviço
relativo ao registro do gravame junto ao órgão Departamento de Trânsito, passando a
constar no documento do veículo.
Referida cobrança não tem suporte normativo em disposições de regulação
bancária em sentido estrito, não se encontrando, pois, regulada por normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central. No entanto, seu fundamento legal
está no art. 1.361 do Código Civil e no art. 2o da Resolução COTRAN no 320, de 2009.
No caso dos autos, o valor cobrado (R$ 120,03 fls. 16, cláusula 5.5) não se
revela excessivo. Todavia, a apelada não logrou trazer quaisquer indícios, por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036613-35.2019.8.26.0002 -Voto no 1474
10
prova documental, de que efetivamente se operou o registro do gravame, devendo ser
afastada a cobrança por falta de comprovação do serviço supostamente prestado.
Outro não tem sido o entendimento adotado por esta Col. Câmara:
“Cédula de crédito bancário
Financiamento de veículo automotor
Revisão e restituição de valores pagos Sentença de procedência em parte
Cobrança a título de registro do contrato: abusividade do valor exigido -
Tarifa de avaliação do veículo: abusividade da cobrança, sem comprovação
da efetiva prestação do serviço
- Consolidação de teses com os
julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária.” (TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap.
Civ. 1046241-48.2019.8.26.0002, Rel. Des. Gil Coelho, j. 10/03/2020)
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO PRETENSÃO DE VER DECLARADA A ILEGALIDADE
DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E
REGISTRO DE CONTRATO CABIMENTO PARCIAL As tarifas de
registro de contrato e avaliação do bem, tiveram suas respectivas cobranças
recentemente declaradas válidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o Recurso Especial no 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos,
contudo, não há prova de que os serviços correspondentes à cobrança da
tarifa de avaliação do bem foram efetivamente prestados pelo banco réu.
Sentença reformada Recurso parcialmente provido.” (TJSP, 11a Câmara de
Direito Privado, Ap. Civ. 1016008-39.2017.8.26.0002, Rel. Des. Walter
Fonseca, j. 05/03/2020)
Excluída a incidência da tarifa de registro de contrato, cumpre analisar se o
IOF incidente na espécie comporta recálculo e restituição, no que houver sido pago a
maior.
Cumpre destacar que a cobrança do IOF decorre de imposição legal.
Previsto na Constituição Federal, no art. 153, inc. V, foi criado pela Lei no 8.894/94 e
regulamentado pelo Decreto Federal no 6.306/2007.
A instituição financeira é apenas a responsável tributária pelo recolhimento
do tributo, ex vi do que preceitua o artigo 5o, I, do Decreto no 6.306/2007, mas o
contribuinte é o consumidor.
Contudo, no caso em testilha, não se controverteu a respeito da exigibilidade
do tributo. A propósito, ressaltou a apelante em suas razões recursais que “o IOF é devido”,
sendo que “a questão a ser tratada dentro do tema é apenas o recálculo em cima do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036613-35.2019.8.26.0002 -Voto no 1474
11
correto” (fls. 113).
E, deveras, outra solução não se poderia admitir, porquanto o Col. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.251.331/RS firmou a tese de
que as partes podem convencionar o pagamento do referido tributo por meio de
financiamento acessoìrio ao muìtuo principal tal como sucedeu no caso em tela:
“(...) 3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.” (STJ, REsp 1.251.331/RS, Segunda Seção, Rela. Mina. Maria
Isabel Gallotti, j. 28.08.2013, DJe 24/10/2013).
Feitas tais considerações, forçoso admitir-se que o reconhecimento da
abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato acarretará, por corolário lógico, a
redução do montante financiado. E, incidindo a alíquota do tributo sobre tal montante,
também deverá ser reduzido o valor pago pelo consumidor relativamente ao tributo.
Nessa senda, confira-se o entendimento desta Col. Câmara:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Cobrança pela
avaliação do bem dado em garantia e pelo registro do contrato Réu que
pretende o reconhecimento da legalidade das cobranças Descabimento É
lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro
contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados
Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial
submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no
1.578.553/SP) Hipótese em que não restou demonstrada a prestação do
serviço de avaliação do bem e do registro do contrato RECURSO
PRINCIPAL NÃO PROVIDO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO Abusividade da taxa de juros estabelecida no contrato
Descabimento Ausência de comprovação de que o percentual fixado
estava acima da média do mercado - RECURSO ADESIVO NÃO
PROVIDO NESTA PARTE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO Cobrança de seguro de proteção financeira Autor que
pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança Cabimento O
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada Orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de
julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) Instrumento
firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de
escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré
RECURSO ADESIVO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO REVISIONAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036613-35.2019.8.26.0002 -Voto no 1474
12
DE CONTRATO BANCÁRIO Cobrança de tarifa de cadastro Autor que
pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança Descabimento É
lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira Orientação firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de
julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS) Ausência de
comprovação de que o valor cobrado é destoante da média do mercado
RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO IOF Pretensão do
autor de restituição da quantia paga a maior pelo tributo, considerando
seu recálculo após a exclusão das tarifas impugnadas Cabimento
Hipótese em que o acolhimento parcial do pedido do autor altera o
montante devido a título de IOF, impondo-se a restituição ao
requerente da quantia paga a maior, após o recálculo do tributo
considerando a exclusão das tarifas declaradas ilegais do montante
financiado RECURSO ADESIVO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO IOF Autor que pretende o
reconhecimento da não inclusão dos juros na base de cálculo do imposto
Tributo que decorre de lei e é devido pelo tomador do mútuo Incidência
sobre o montante disponibilizado ao tomador, que compreende o principal e
os juros Inteligência do artigo 64, I do CTN - RECURSO ADESIVO NÃO
PROVIDO NESSA PARTE.” (TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap.
Civ. 1006528-53.2014.8.26.0451, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j.
23/04/2019, destaque nosso)
“CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Ação revisional. 1.
Tarifa de registro do contrato. Comprovação do serviço prestado e ausência
de abusividade na estipulação contratual. Cobrança mantida. 2. Tarifa de
avaliação do bem. Não comprovação da efetiva prestação do serviço.
Restituição da quantia. Necessidade. Orientação conforme STJ - REsp
repetitivo
no
1.578.553-SP,
Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018. Necessidade de restituição, na forma
simples, com o recálculo do financiamento. 3. IOF. Redução viável a
partir do recálculo do valor financiado. Ação parcialmente procedente.
Recurso provido em parte para determinar a exclusão da tarifa de avaliação
do bem e a consequente redução do IOF incidente sobre o valor financiado.”
(TJSP,
11a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
Civ.
1068092-48.2016.8.26.0100, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 28/03/2019,
destaque nosso)
A repetição do valor deve ocorrer, porém, na forma simples. Com efeito,
não estão presentes indícios de má-fé da instituição financeira, que efetuou a cobrança
conforme os termos contratuais. A má-fé é elemento imprescindível para deferimento do
pedido, consoante a orientação predominante do C. Superior Tribunal de Justiça quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036613-35.2019.8.26.0002 -Voto no 1474
13
interpretação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 940 do Código Civil:
“1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça, '[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar
comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos
940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a
quo, o tema da repetição em dobro sequer foi devolvido para apreciação'.
Precedentes.” (STJ, AgInt no AgRg no AREsp no 730.415, Quarta Turma,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018).
Nesse sentido, outrossim, confira-se a lição de Anderson Schreiber, ao
rememorar a súmula no 159 do Supremo Tribunal Federal, editada à luz do Código Civil de
1916:
“Na mesma linha do artigo anterior, o Código Civil reprime a cobrança de
dívida já paga e a cobrança a maior. (...). A exigência de má-fé do credor
para a deflagração destas consequências restou sumulada pelo Supremo
Tribunal Federal ainda sob a égide do Código Civil de 1916: 'Cobrança
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código
Civil' (Súmula n. 159).” (SCHREIBER, Anderson. Código Civil
Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 627).
A propósito, cumpre ressaltar que esse entendimento é adotado por esta
Colenda Câmara em casos semelhantes:
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Seguro prestamista. Nos
contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro. Configuração de venda casada. Cobrança afastada. Entendimento do
E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J 12.12.2018. Repetição do indébito
que deve ser feita de forma simples e não em dobro. Recursos não
providos.” (TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap. Civ. 1099823-
91.2018.8.26.0100, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 01/08/2019).
“AÇÃO REVISIONAL C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO
BANCÁRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA
AUTORA - Tarifa de avaliação do bem - Tese firmada pelo STJ quando do
julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP - Tema 958 - Foi considerada
válida a tarifa de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036613-35.2019.8.26.0002 -Voto no 1474
14
serviço não prestado - Na espécie, ausente a comprovação da prestação do
serviço - Cobrança afastada - Sentença reformada. Recurso provido. -
Restituição em dobro - Impossibilidade - Encargo previsto em contrato
livremente
aceito,
cujas
cláusulas
posteriormente
foram
revistas
judicialmente - Restituição que deve se dar na forma simples. - Tarifas de
cadastro, TAC, TEC e Cobrança de IOF sobre tarifas - Temas que não foram
objeto da inicial. Não conhecimento. Recurso parcialmente provido, na parte
conhecida.”
(TJSP,
11a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
Civ.
4001016-53.2013.8.26.0037, Rel. Des. Marino Neto, j. 30/04/2019).
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
dou-lhe parcial provimento, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a
fim de reconhecer a abusividade da tarifa de registro de contrato (R$ 120,03), e determinar
o desconto, da base de cálculo do IOF, do valor da tarifa considerada ilegal, condenando a
ré a restituir ao autor referidos valores, a serem acrescidos de juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pela Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo desde os respectivos desembolsos.
Diante da sucumbência mínima da ré, e não tendo sido apresentadas
contrarrazões, condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios aos patronos da ré, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor
da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observados os
benefícios da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator